Tribunal: TJSP
Processo: 2197299-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE LOCATIVOS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – Despejo liminar - Locatário que deixou de pagar os locativos e encargos da locação ao fundamento de realização de acordo verbal estabelecendo o abatimento em razão da realização de reformas no imóvel locado – Contrato escrito que expressamente afasta o direito à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE LOCATIVOS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – Despejo liminar - Locatário que deixou de pagar os locativos e encargos da locação ao fundamento de realização de acordo verbal estabelecendo o abatimento em razão da realização de reformas no imóvel locado – Contrato escrito que expressamente afasta o direito à retenção e indenização em razão de benfeitorias, ainda que necessárias – Inexistência de motivação capaz de obstar o despejo – Decisão mantida – Recurso desprovido.